Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700897-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: C. T. F. REPRESENTANTE: SUSIE MAYUMI TOMO FUKUYA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras concessiva de tutela antecipada “para determinar à requerida que custeie ou autorize o tratamento do autor em clínica credenciada, nos termos dos relatórios médicos de Id no 48808783 (páginas 1 a 5), Id no 48808947 (páginas 1 a 10), Id no 48809074 (página 1 a 4), Id no 48809093 (página 1 a 4) e Id no 50475914 (página 1), no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. Inconformada, a Recorrente após narrativa dos fatos que deram origem à lide se insurge, preliminarmente, contra o valor arbitrado a título de multa, pleiteando a exclusão, ou, alternativamente, a redução para percentual que se amolde às diretrizes dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No mérito, esclarece que a liminar foi devidamente cumprida, motivo pelo qual não há motivo que justifique a incidência de multa por descumprimento. Diz que intimado, peticionou indicando três clínicas onde o tratamento poderia ser realizado, contudo, o Agravado se recusa a escolher sob a alegação de que não existem profissionais aptos a realizar seu tratamento. Ressalta que ao contrário do afirmado pelo Recorrido, não lhe compete o custeio do tratamento postulado ante a inexistência de previsão legal ou contratual para o pagamento do método ABA pretendido, pois não consta do rol daqueles autorizados pela ANS. Assim, não há recusa em fornecer tratamento desde que este se dê em uma das clínicas credenciadas. Assevera também que o custeio do tratamento de autismo que acomete o Agravado não está coberto porque também não consta do rol da ANS, embora os procedimentos “como fisioterapia, fonoaudiologia etc., de fato, possuem cobertura legal e contratual, no entanto a utilização destas terapias por meio do método ABA, não consta no rol da ANS, razão pela qual a revogação da liminar, face a ausência de probabilidade do direito, é medida que se impõe”. Entende que a negativa de custear o tratamento pelo método ABA é justa e pertinente de modo que, mesmo havendo recomendação médica, não pode ser compelida a garantir o procedimento, inclusive porque tem direito de restringir suas obrigações. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando sustar os efeitos da decisão impugnada e, ao final, o provimento do agravo para cassar o decisum singular. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não obstante a existência de precedentes de minha relatoria no sentido de que a saúde se sobrepõe a qualquer entrave contratual, observo que a vida do Agravado não está em risco. Penso que neste exame superficial do agravo de instrumento, não está suficientemente esclarecido que o tratamento pelo método pretendido é o único capaz de trazer benefícios evidentes e irrefutáveis ao bem estar da criança. É certo que a Recorrente fez a indicação de clínicas conveniadas passíveis de realizar os tratamentos indicados, contudo, todas foram rejeitadas sob o fundamento de que não atendiam as especificações indicadas pelo médico. Pelo exposto, e considerando que a matéria depende de análise minuciosa e cautelosa, hei por bem suspender os efeitos da decisão, inclusive da multa, até final julgamento de mérito. Intime-se o Agravado para responder na forma da lei. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator